Tribunal: STF
Processo: AI 112124
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALÇÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-12
Data de publicação: 1986-08-12

Ementa:
NOTAS PROMISSORIAS EXPRESSAS EM ORTNS E SUJEITAS A CORREÇÃO
MONETÁRIA, MEDIANTE CONSENSO DAS PARTES. OBRIGAÇÕES DE PAGAR EM
CRUZEIROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. NÃO CARACTERIZA, NA
ESPÉCIE, NEGATIVA DE VIGENCIA A LEI, NEM DISSENSO INTERPRETATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.